Tribunal: TJES
Processo: 5002026-03.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002026-03.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GARAGE MULTIMARCAS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA

APELADO: JAQUISSON ALVES MARSAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS GRAVES OCULTOS. INAPTIDÃO DO PRODUTO PARA USO IMEDIATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da compra de veículo usado que apresentou vícios ocultos logo após a aquisição. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade da vendedora, condenando-a ao pagamento de R$ 6.637,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em discussão:

(I) verificar a responsabilidade da fornecedora pelos vícios apresentados no veículo usado;

(II) analisar a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva ao fornecedor.
4. A revendedora tem o dever de garantir que o bem esteja em condições adequadas de uso. A existência de múltiplos vícios ocultos detectados logo após a aquisição configura defeito relevante e compromete a utilidade do veículo.

5. O desgaste natural não justifica falhas como vazamento no motor, defeitos na caixa de direção e parte elétrica, entre outros.
6. A busca por assistência externa pelo consumidor é legítima diante da omissão da fornecedora, não implicando perda da garantia legal.
7. O dano moral decorre da frustração, do abalo emocional e da privação do uso do bem essencial à vida cotidiana, sendo o valor arbitrado de R$ 5.000,00 razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos vícios ocultos existentes em veículo usado, cuja gravidade compromete sua utilidade e segurança, independentemente de culpa.

A busca por oficina não credenciada, diante da omissão do fornecedor, não exclui a garantia legal.

O dano moral é presumido quando o consumidor adquire veículo com defeitos graves e não recebe suporte do fornecedor para saná-los.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5002026-03.2024.8.08.0047
.

APELANTE:
GARAGE MULTIMARCAS ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA.

APELAD
O
:
JAQUISSON ALVES MARSAL
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade da apelante pelos vícios apresentados no veículo usado adquirido pelo apelado, bem como à extensão dos danos materiais e morais reconhecidos na sentença de primeiro grau.

Afirmou o autor que
em janeiro de 2024, celebrou contrato de compra e venda com a requerida para aquisição de um veículo FIAT SIENA 1.4 TETRAFUEL, ano/modelo 2012/2012.
Alegou
que ao retornar para sua residência na posse do veículo recém-adquirido, de pronto percebeu problemas com os faróis. No dia seguinte, contatou o vendedor, que se propôs a verificar os problemas, mas, segundo o autor, nada fez. Diante do mau funcionamento do veículo, o requerente procurou assistência mecânica, que identificou diversos outros problemas, tais como na boia de combustível, na parte elétrica, na caixa de direção, na caixa de marcha e vazamento no motor.

Pugnou pela
condenação da requerida ao pagamento em dobro da quantia de R$970,00 (novecentos e setenta reais) pelos valores efetivamente gastos, bem como R$5.877,00 (cinco mil, oitocentos e setenta e sete reais) para finalizar a reparação do veículo, além de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pela respeitável sentença recorrida os pedidos iniciais foram parcialmente acolhidos e ré foi condenada ao pagamento de R$6.637,00 (seis mil, seiscentos e trinta e sete reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária pela Taxa Selic a contar da citação.

Inconformada a ré interpôs recurso de apelação no qual sustentou, em síntese, que (1) a sentença desconsiderou o desgaste natural do veículo; (2) o comprador deveria ter se certificado das condições do bem; (3) houve perda da garantia,
pois
o autor realizou reparos em oficina não credenciada sem autorização prévia; (4) os itens de manutenção de rotina não deveriam ser objeto de indenização; e (5) não há provas de dano moral.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, indiscutivelmente, de consumo, uma vez que o apelado enquadra-se no conceito de consumidor, como destinatário final do produto (veículo automotor), e a apelante atua como fornecedora, exercendo atividade de comércio varejista de automóveis usados (artigos 2º e 3º do CDC).

Embora seja razoável esperar que um veículo usado apresente certo nível de desgaste, a revendedora de automóveis tem o dever de garantir que o bem comercializado esteja em condições mínimas de uso e segurança, sem vícios que o tornem impróprio para o fim a que se destina ou que lhe diminuam substancialmente o valor. A legítima expectativa do consumidor, ao adquirir um automóvel, mesmo que usado, é de que ele funcione adequadamente e não apresente problemas graves logo após a compra.

No caso concreto, o apelado demonstrou que os problemas surgiram de forma imediata, logo no dia da aquisição, com os faróis, e no
s
dia
s que se seguiram
, com a boia de combustível, parte elétrica, caixa de direção, caixa de marcha e vazamento no motor. Tais vícios são de natureza complexa e onerosa, não se tratando de meros itens de manutenção de rotina ou pequenos ajustes esperados em um veículo usado. A alegação da apelante de que o autor atestou a regularidade do veículo não afasta sua responsabilidade, pois, como bem pontuado na sentença, não se pode exigir do consumidor conhecimento técnico para identificar vícios ocultos em uma breve inspeção ou teste.

A condição de veículo usado não serve como salvo-conduto para a venda de produtos com defeitos graves que comprometam sua utilidade ou segurança. A revendedora, como intermediária profissional na cadeia de consumo, assume o risco da atividade e deve garantir a adequação do produto ao uso, mesmo que se trate de um bem seminovo.

Não há falar em perda de
garantia
pelo fato de o autor ter levado
o veículo
em
oficina não credenciada,
uma vez que as
provas dos autos demonstram que o apelado comunicou os problemas à apelante logo após a compra, e esta, por sua vez, não prestou a devida assistência, chegando a parar de responder às mensagens do consumidor.

Diante da inércia da fornecedora em solucionar os problemas do veículo, o consumidor não poderia ser compelido a permanecer com um bem defeituoso. A busca por uma oficina externa, nesse contexto, configura-se como uma medida razoável e necessária para tentar restabelecer a funcionalidade do veículo, não podendo ser interpretada como causa para a perda da garantia legal.

A
situação vivenciada pelo consumidor transcende o mero dissabor. A compra de um veículo, mesmo que usado, gera uma legítima expectativa de uso e funcionalidade. A constatação de múltiplos e graves vícios logo após a aquisição, a inércia da vendedora em prestar assistência e a necessidade de o consumidor buscar reparos por conta própria, além de ter que recorrer ao Poder Judiciário para ter seus direitos garantidos, configuram uma quebra de confiança e um abalo significativo à sua tranquilidade e dignidade.

A privação do livre uso do veículo, a angústia de ter que lidar com um bem defeituoso e o desgaste emocional decorrente das tentativas infrutíferas de solução com a fornecedora não podem ser considerados como simples contratempos. Tais circunstâncias geram frustração, perda de tempo útil e abalos psíquicos que justificam a reparação extrapatrimonial. A indenização por danos morais, nesse contexto, não visa apenas compensar o sofrimento da vítima, mas também cumprir um caráter pedagógico e punitivo, desestimulando a reiteração de condutas lesivas por parte do fornecedor.

O valor fixado na sentença
(
R$ 5.000,00 - cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional aos danos sofridos, considerando a gravidade da conduta da apelante, a extensão dos transtornos causados ao apelado e os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos. Não se verifica, portanto, qualquer excesso que justifique a sua redução ou exclusão.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.